Tribunal: CARF
Processo: 11128.728552/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF n° 2 de 2009, este Conselho Administrativo não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR MARÍTIMO ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão de expressa determinação legal.
PRAZO PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES.
Nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a partir de 01/04/2009. Contudo, isso não exime o transportador e demais intervenientes da obrigação de prestar informações sobre as cargas transportadas, cujo prazo até 31/03/2009 é antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR. TRÂNSITO ADUANEIRO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 126.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informações ao Fisco, via sistema SISCOMEX, relativa a carga transportada, uma vez que tal fato configura a própria infração.
RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO ADUANEIRA. INDEPENDENTE DE DANO AO ERÁRIO OU INTENÇÃO DO AGENTE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.728552/2013-99
ACÓRDÃO
3102-002.628 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAS DO BRASIL AGENCIAMENTO LOGISTICO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF n° 2 de 2009, este Conselho Administrativo
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR MARÍTIMO
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro
no País, é responsável solidário com este, no tocante à exigência de
tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação
aduaneira, em razão de expressa determinação legal.
PRAZO PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES.
Nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos de antecedência
previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios
a partir de 01/04/2009. Contudo, isso não exime o transportador e demais
intervenientes da obrigação de prestar informações sobre as cargas
transportadas, cujo prazo até 31/03/2009 é antes da atracação ou da
desatracação da embarcação em porto no País.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR. TRÂNSITO ADUANEIRO.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 126.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de
informações ao Fisco, via sistema SISCOMEX, relativa a carga transportada,
uma vez que tal fato configura a própria infração.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.628 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.728552/2013-99
2
RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO ADUANEIRA. INDEPENDENTE DE
DANO AO ERÁRIO OU INTENÇÃO DO AGENTE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações envolvendo princípios constitucionais, e,
na parte conhecida, para negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3102-002.615,
de 23 de julho de 2024, prolatado no julgamento do processo 12466.000302/2010-70, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Luiz Carlos de Barros Pereira, Joana Maria de Oliveira
Guimaraes, Keli Campos de Lima (suplente convocada) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente
a conselheira Karoline Marchiori de Assis, substituída pela conselheira Keli Campos de Lima.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento.
A exigência é referente ao auto de infração por prestar informações de registro de
conhecimento de carga de forma intempestiva, prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.628 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.728552/2013-99
3
Ato contínuo, a DRJ julgou a Impugnação do Contribuinte improcedente, mantendo
a multa lançada.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
O presente lançamento decorreu de prestação de informações intempestiva de
registro sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que execute
constante do sistema SISCOMEX. Segundo a Fiscalização, o deferimento de cada
protocolo equivale a uma prestação de informação fora do prazo, por cada
Master, estabelecido na IN RFB no800/2007, sujeitando-se à multa prevista na
alínea “e” do inciso IV, do art.107, do Decreto-lei no37/66, com redação dada pelo
art.77 da Lei no10.833/2003 e regulamentada pelo art.728, inciso IV, alínea “e”,
do Decreto no6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), in verbis:.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga.
(negrito nosso)
Noticia-se nos autos que o agente de cargas JAS DO BRASIL TRANSPORTES
INTERNACIONAIS, deixou de prestar as informações tempestivamente informação
do conhecimento/manifesto eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007
(artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de informação acerca de registro
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.628 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.728552/2013-99
4
sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que execute é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino.
Feitas essas breves considerações sobre a matéria em litígio, passa-se à sua
análise.
Das Infrações Anteriores a 01/04/2009 – Suspensão dos Prazos de Antecedência
Neste tópico, a Recorrente destaca que a multa aplicada teve seu fato gerador
ocorrido no período de transição da IN 800/07. Ou seja, ocorreu em um momento
em que a OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRAZOS ESTAVA SUSPENSA,
conforme regulamentação trazida pela IN 899/08, que alterou o art. 50. Por meio
dessa Instrução a observância aos prazos passaria a ser obrigatória a partir de 1o
de abril de 2009.
Art. 1o O art. 50 da Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
Portanto, os fatos apontados anteriormente a essa data não podem ser
considerados infração, razão pela qual devem ser excluídos e, consequentemente,
cancelado o crédito exigido por meio deste auto de infração.
Sem razão a Recorrente.
Nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos de antecedência previstos
no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a partir de
01/04/2009. Contudo, isso não exime o transportador e demais intervenientes da
obrigação de prestar informações sobre as cargas transportadas, cujo prazo até
31/03/2009 é antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no
País.
Ilegitimidade Passiva do Agente Marítimo
A recorrente sustenta a ilegitimidade passiva. Aduz, em suma, que não se pode
admitir a sua responsabilização por atos praticados por terceiros, na medida em
que não se confunde nem se equipara à figura do agente desconsolidador.
De plano, afasto o argumento da recorrente de que, por ser empresa agência
marítima (mandatária) do transportador não estaria configurada a sua
responsabilidade quanto à prática da infração lançada, pois há disposição
expressa legal estabelecendo a sua responsabilização, na qualidade de
representante do transportador estrangeiro no país1, conforme se confere no art.
32 do Decreto-lei no 37/1966, in verbis:

1
IN RFB no 800/2007:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação, também denominada
agência marítima.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.628 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.728552/2013-99
5
Art. 32. É responsável pelo imposto:
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário:
(...)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro;
(negrito nosso)
Como se sabe, o agente de carga é um prestador de serviços logísticos que, em
nome do importador ou do exportador, contrata o transporte de mercadoria,
consolida ou desconsolida cargas e presta serviços conexos (art. 37, § 1o do
Decreto-Lei no 37/1966).
De acordo com o artigo 2o, V, § 1o da IN/RFB no 800/2007, o transportador foi
classificado da seguinte forma:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b"
, responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b"
, responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional. (sem destaques no texto original)
(negritos nossos)
Em suma, os conhecimentos únicos (tipo BL) e genéricos (master, MBL) devem ser
incluídos pela empresa de navegação nacional ou pela agência marítima
responsável pela informação do manifesto de carga no Sistema Mercante, uma
vez que detém as informações contidas em um Conhecimento de Embarque,
sendo gerado um número de Conhecimento Eletrônico Master para identificação
e controle da carga.

§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a empresa de
navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a qual poderá
representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua representação por agência
de navegação ou por agente de carga.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.628 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.728552/2013-99
6
O agente de carga, outro lado, efetua a desconsolidação eletrônica do
Conhecimento Master, informando no Sistema Mercante o respectivo
Conhecimento House (Filhote, MHBL) ou Conhecimentos Agregados.
A obrigação de prestar informação pelo agente de carga sobre a desconsolidação
é prevista pela IN/SRF no 800/2007 por meio de seu artigo 18, que assim dispõe:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Com isso, o agente de carga, na condição de representante do transportador e a
este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação,
tem legitimidade passiva para responder pela multa prevista na alínea "e", do
inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966.
Valendo ressaltar, ainda, que, em se tratando de infração à legislação aduaneira e
em vista de que a agência de navegação concorreu para a prática da infração em
questão, deve ela responder solidariamente pela correspondente penalidade
aplicada, em consonância com as disposições sobre responsabilidade por
infrações constantes do art.94 e inciso I do art. 95 do Decreto-lei no 37/66 c/c
com o art. 135, inciso II do CTN:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
(...)
(negritos nossos)
Evidente então que o agente marítimo, na condição de representante do
transportador estrangeiro no país, é o responsável solidário com relação à
eventual exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação aduaneira.
Além do mais, houve o julgamento dessa mesma matéria no REsp n
o1.129.430/SP, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro LUIZ FUX, julgado pelo STJ no
regime do art. 543C/Recursos Repetitivos, no qual foi decidido que somente após
a vigência do Decreto-lei no 2.472/88 que o agente marítimo, no exercício
exclusivo de atribuições, assume a condição de responsável tributário. Trago
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.628 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.728552/2013-99
7
trecho do referido julgado que denota o entendimento sobre a temática ora
analisada:
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124, do
CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro.
Nesse mesmo sentido, tem sido a vasta jurisprudência do CARF, conforme
exemplificam os seguintes julgados:
AGENTE
MARÍTIMO.
REPRESENTANTE
DE
TRANSPORTADOR
MARÍTIMO
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no País,
é responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão de expressa
determinação legal.
(Acórdão no3401005.385, da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, de relatoria do
Conselheiro Tiago Guerra Machado, sessão de 23 de outubro de 2018)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO ADUANEIRA. AGENTE MARÍTIMO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, na condição de representante do transportador estrangeiro no
País, é parte legítima para figurar no polo passivo de auto de infração, tendo em
vista sua responsabilidade solidária quanto à exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.
(Acórdão no3001-001.146 da 1a Turma Extraordinária, de relatoria do Conselheiro
Luis Felipe de Barros Reche, sessão de 12 de fevereiro de 2020)
Dessa forma, resta configurada a legitimidade passiva da recorrente por expressa
previsão legal.
Denúncia espontânea
Na sequência, a Recorrente pleiteia que o instituto da denúncia espontânea seja
aplicada ao caso, pois as informações foram prestadas bem antes de qualquer
medida da Fiscalização, conforme determina o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no
37/66, específica para as infrações administrativas desvinculadas da arrecadação
do tributo.
Quanto à aplicação desse instituto ao caso, o CARF recentemente publicou a
Súmula no126, na qual nega a aplicação da denúncia espontânea às penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.628 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.728552/2013-99
8
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Esta Súmula foi publicada exatamente para a situação ora analisada, qual seja,
aplicação de multa por não prestar informação à Fiscalização aduaneira no prazo
previsto em norma.
Como se sabe, as Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros
deste Conselho, conforme disposto no artigo 123, §4o do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 1,634/2023.
Inexistência de prejuízo ao erário
A Recorrente afirma, por fim, em sua defesa, que o atraso na referida informação
não teria causado qualquer prejuízo à fazenda pública, descaracterizando a
infração objeto do processo ora analisado, pois necessário se faz demonstrar a
ocorrência de efetivo dano ao erário.. Assim, não tendo havido comprovação de
dano em concreto ao erário, imperioso é o reconhecimento da nulidade do
procedimento fiscal.
Não cabe razão à Recorrente, uma vez que o potencial dano ao erário não consta
no tipo infracional previsto na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n°
37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, como
determinante para aplicação da penalidade.
É posição predominante nas turmas colegiadas do CARF que o dano ao erário
decorre da própria lei. Comprovadas as condutas que compõe o tipo, está
caracterizada a ocorrência de dano ao erário. Assim, não há necessidade de se
discutir a existência ou não de dano ao erário porque a própria lei define que
existe dano ao erário se os elementos apurados se enquadram no tipo infracional.
A legislação foi expressa e específica ao estabelecer a responsabilidade pela
infração independente da intenção ou mesmo dos efeitos do ato praticado.
Assim, a partir do momento que se prestam informações fora do prazo
estabelecido, o bem jurídico tutelado pela norma, o controle aduaneiro, é violado,
ficando prejudicada a fiscalização das operações de comércio exterior.
Nesse sentido, o Decreto-Lei no 37, de 1966:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
[...]
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
(negrito nosso)
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.628 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.728552/2013-99
9
Destarte, ainda que a conduta do Contribuinte não resulte em diferenças de
tributos, a violação ao controle aduaneiro enseja a aplicação da norma punitiva.
Aplicação doe princípios da proporcionalidade e razoabilidade
Quanto às questões constitucionais suscitadas pelo contribuinte, a exemplo de
razoabilidade e proporcionalidade, essas matérias estão na competência de
julgamento do Poder Judiciário, consoante a Constituição Federal, arts. 97 e 102,
I, "a", III e §§ 1o e 2o. Nesse sentido, a súmula Carf no2, conforme transcrito a
seguir:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta feita, não deve ser conhecida essa matéria constitucional.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações envolvendo princípios constitucionais, e, na parte
conhecida, para negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
recurso, não conhecendo das alegações envolvendo princípios constitucionais, e, na parte
conhecida, para negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 185
DF CARF MF
Original